Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. PENSIONISTA. REDUTOR. TETO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os empréstimos consignados em folha de pagamento devem obedecer ao percentual máximo de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021.
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o redutor de teto deve ser considerado para fins de apuração da margem consignável.
3. A acumulação de aposentadoria com pensão por morte, independentemente do regime, é admitida, porém, não mais pelo valor integral dos benefícios, pois, com o advento da EC no 103/2019, foi instituído um redutor a partir do segundo benefício. A restrição introduzida pelo art. 24, §§ 1o e 2o, da EC 103/2019, tem aplicação direta e imediata (Acórdão 1739251, 07133416020228070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023). 3.1. Conforme os contracheques da parte autora, como pensionista do cargo de auditor de controle externo, incide o redutor previsto no art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019.
4. A margem consignável deve ser calculada com base na diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios, depois de ser excluída a quantia que exceder o teto constitucional. Se assim não fosse, o valor pago pelo aposentado/pensionista se daria sobre uma base econômica maior do que aquela efetivamente posta à sua disposição.
5. Apelação não provida. Unânime.